Tribunal: TJDFT
Processo: 0729540-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS EM SISTEMAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SISBAJUD. FUNCIONALIDADE REITERADA. “TEIMOSINHA”. ÚLTIMA PESQUISA HÁ MAIS DE UM ANO. TRANSCURSO RAZOÁVEL DE TEMPO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de utilização da funcionalidade “teimosinha” do Sisbajud em cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de indícios de alteração patrimonial do devedor e excesso de providências cartorárias. O pedido buscava reiteração automática de ordens de bloqueio por 60 dias, após tentativas frustradas de constrição de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização da funcionalidade “teimosinha” do sistema Sisbajud, quando (i) ainda não utilizada no processo, e (ii) não há demonstração concreta de alteração patrimonial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A funcionalidade “teimosinha” do Sisbajud configura ferramenta autônoma e distinta da pesquisa simples de ativos, admitida para garantir a efetividade da execução.
4. A legislação processual não impõe limite temporal entre as pesquisas, tampouco exige demonstração prévia de alteração patrimonial do devedor para sua reiteração.
5. Prevalecem os princípios da efetividade, da razoabilidade e da cooperação processual, que legitimam a busca de bens por meios tecnológicos disponíveis, especialmente quando não utilizados anteriormente no processo.
7. A alegação de onerosidade cartorária não se sustenta, porquanto o sistema atua de forma automatizada, sem sobrecarga para a secretaria judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A funcionalidade “teimosinha” do sistema Sisbajud configura modalidade distinta de pesquisa de ativos e pode ser utilizada mesmo sem demonstração prévia de alteração patrimonial do devedor, desde que observados os princípios da razoabilidade, efetividade e cooperação processual.
2. A ausência de previsão legal de prazo mínimo entre pesquisas não impede a realização de diligência reiterada, especialmente quando anteriormente não utilizada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 798, II, “c”, e 854.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 0741542-82.2023.8.07.0000; TJDFT, AI 0749566-02.2023.8.07.0000; TJDFT, AI 0714734-69.2025.8.07.0000.